Tribunal: STF
Processo: RE 74418
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-19
Data de publicação: 1972-10-19

Ementa:
FERROVIARIO: DUPLA APOSENTADORIA - A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL TEM RECONHECIDO DIREITO A DUPLA APOSENTADORIA, DA
L. NUMERO 2.752, DE 10.04.1956, QUANDO O FUNCIONÁRIO PÚBLICO HAJA
MANTIDO ESSA CONDIÇÃO, NO MOMENTO DA TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA EM
AUTARQUIA. DECISÃO BASEADA NO EXAME DA PROVA.- RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.